Tribunal: STF
Processo: HC 66985
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
PENAL. PENA-BASE. CRIME QUALIFICADO (ART. 157, PARAGRAFO 2., I E II
DO C.P.). AGRAVANTE: AUMENTO MAIS DOIS MESES. JUSTIFICAÇÃO.
SE O CRIME COMETIDO FOI O QUALIFICADO, NA PREVISÃO DO PARAGRAFO 2.,
INCISOS I E II, DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL E A PENA APLICADA FOI
A MINIMA FIXADA (4 ANOS E MAIS UM TERCO), E O ACRESCRIMO DE MAIS
DOIS MESES PELAS AGRAVANTES EXISTENTES, FOI DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO, NA SENTENÇA, NÃO HÁ DE DIZER-SE QUE A ESTA FALTOU A
DEVIDA JUSTIFICAÇÃO.